Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-40.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA.